Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725581-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA JORGE RAMOS DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisões proferidas nos autos do Processo no 0709726-96.2021.8.07.0018, em que litiga com TEREZINHA JORGE RAMOS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a expedição de requisições de pequeno valor para o pagamento do débito (IDs 123854233 e 127317815, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37880113), o agravante afirma que não há decisão definitiva acerca do critério de correção monetária, alegando que o Agravo de Instrumento no 0707507-33.2022.8.07.0000, no qual se discute a matéria, ainda não transitou em julgado. Destaca o artigo 535, do Código de Processo Civil. Afirma a existência do periculum in mora, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Considerando que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal no 0707507-33.2022.8.07.0000 foi negado, bem como que esta eg. 6a Turma Cìvel negou provimento ao recurso, tendo o Distrito Federal oposto embargos de declaração que aguardam apreciação, intime-se o agravante para que, querendo, em 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, pois, a princípio, a interposição de novo agravo de instrumento não se mostra o meio adequado para a atribuição de efeito suspensivo de recurso anterior. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator